Tribunal: TJBA
Processo: 0789609-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0789609-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DESCABIDA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM CONSONÂNCIA COM TESE VINCULANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal que deu provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o relator pode decidir, de maneira monocrática, o recurso de apelação, conforme previsto no
artigo 932, inciso V, "b", do CPC
; e (ii)
estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, o recurso de apelação foi interposto contra sentença fundada no Tema 1.184/STF, cuja aplicação é obrigatória, por se tratar tese fixada no julgamento do RE 1355208, em repercussão geral. Logo,
não há violação ao princípio do colegiado, porque o julgamento monocrático, no caso concreto, encontra amparo nos artigos 927, inciso II, e 932, inciso V, "b", ambos do Código de Ritos
.

4. I
mperativo reconhecer que não é adequada a extinção do feito por ausência de interesse processual, visto que o exequente, ora agravado, com medidas para a satisfação do crédito durante o curso do procedimento judicial, já obteve a localização do executado e a garantia da dívida.

5.
Ademais, é contraproducente endossar a extinção de uma execução fiscal cujo andamento processual demonstrou sua efetividade, isso com a citação e a garantia do juízo, repise-se. Deve ser,
consequentemente,
assegurada a satisfação integral do débito em favor dos cofres municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0789609-76.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como agravado MUNICÍPIO DO SALVADOR

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02